Tribunal: TJBA
Processo: 8063442-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063442-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: CLARA MARON CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. REDE CREDENCIADA EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, movida por beneficiária do plano de saúde que requereu, em caráter liminar, a realização de procedimento bucomaxilofacial e sessões de fisioterapia orofacial com profissional de sua escolha, não credenciado, em hospital também não vinculado à rede. O juízo
a quo
deferiu integralmente o pedido liminar, impondo multa diária por descumprimento. A agravante sustentou ausência de negativa formal, existência de profissionais credenciados e ausência de urgência. O recurso foi parcialmente provido para ajustar os termos da decisão às condições contratuais do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de custeio de tratamento com profissional não credenciado, diante da existência de rede credenciada apta à realização do procedimento; (ii) estabelecer se a decisão liminar deve ser ajustada para respeitar os limites contratuais da cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora não emite negativa formal de cobertura, sendo a recusa originada diretamente do hospital por ausência de credenciamento do profissional, sem prévia solicitação protocolada junto à CASSI.

A beneficiária não demonstrou inexistência, insuficiência ou inadequação da rede credenciada, sendo identificados ao menos dois profissionais habilitados para o mesmo procedimento dentro da rede conveniada.

A imposição judicial de custeio com profissional não credenciado, sem justificativa técnica ou urgência comprovada, afronta os limites contratuais e legais da saúde suplementar.

Diante da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), mostra-se legítima a autorização para o tratamento da patologia descrita nos relatórios médicos, desde que realizado em estabelecimento conveniado e com profissionais credenciados.

A opção da beneficiária por profissional particular não vinculado à rede deve implicar ônus próprio, com possibilidade de reembolso conforme os limites e critérios do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063442-12.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ilhéus, em que é agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e agravada
CLARA MARON CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)